Tribunal: TJDFT
Processo: 0701929-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701929-50.2026.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENE FARMA - DROGARIA LTDA - EPP AGRAVADO: DMS SERVICOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Lene Farma - Drogaria Ltda. – EPP contra a decisão de indeferimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0711530-30.2024.8.07.0007 (13a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do imediato deferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada. A uma, pois o exequente indica pessoa diversa do sócio para responder o incidente; a duas, pois não foi indicado o endereço da sócia para citação; e a três, pois não houve o recolhimento das custas. 2. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 5 (cinco) anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER), quando cabível, observando-se o conteúdo das decisões pretéritas), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Fica o exequente ciente de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, ainda, o prazo prescricional acima indicado, deverá comparecer aos autos em 05 dias, independentemente de nova intimação, para se manifestar em relação à prescrição, pagamento ou outra forma de extinção da obrigação. Fica ciente, ainda, que não será deferida a renovação de diligências via sistema enquanto o exequente não comprovar, documentalmente, a realização das diligências extrajudiciais que lhe cabem. Decorrido os prazos acima consignados, retornem conclusos. Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos, independentemente de preclusão. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a pessoa jurídica executada possuía sócio único, o qual veio a óbito, transmitindo-se sua herança aos respectivos herdeiros, nos termos dos arts. 1.784 e 1.997 do Código Civil”; (b) “os herdeiros sucedem o sócio falecido em seus direitos e obrigações, inclusive quanto à responsabilidade patrimonial decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, limitada ao patrimônio herdado, não havendo qualquer irregularidade na indicação”; (c) “a pessoa jurídica executada foi utilizada como instrumento de abuso, com confusão patrimonial, esvaziamento deliberado de bens e encerramento irregular, restando frustrada a satisfação do crédito”; (d) “após o falecimento do sócio administrador, seus herdeiros passaram a se beneficiar diretamente do patrimônio desviado, circunstância que autoriza a instauração do incidente, ainda que não figurem formalmente como sócios”; (e) “não pode ser exigido novo recolhimento de custas, salvo previsão expressa na legislação local — o que deve ser demonstrado, sob pena de violação ao acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF)”. Pede [...] “a reforma da decisão agravada, para que seja admitido o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica; c) o reconhecimento da legitimidade da viúva/meeira e dos herdeiros do sócio único para figurarem no polo passivo do incidente, nos limites da herança; d) subsidiariamente, caso entendida necessária alguma regularização, que seja oportunizada a emenda ou o recolhimento das custas, afastando-se o indeferimento”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Em razão da inexistência de pedido liminar, recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo (ausente fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências a respeito do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2026. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator